Tribunal: TJMT
Processo: 1052925-73.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052925-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN DIAS DA CRUZ - CPF: 711.912.161-87 (APELANTE), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - CPF: 345.048.708-60 (ADVOGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de habilitação de crédito e julgou extinto o incidente processual, com fundamento na impossibilidade jurídica do pedido, em virtude do encerramento do processo de recuperação judicial da empresa requerida. O apelante sustentou a tempestividade de sua manifestação e a existência de crédito reconhecido judicialmente, requerendo sua inclusão no quadro de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a habilitação de crédito após o encerramento do processo de recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação de crédito em recuperação judicial está condicionada à tramitação regular do processo, não sendo admitida após seu encerramento, conforme interpretação sistemática dos
arts
. 10, § 1º, e 63 da Lei nº 11.101/2005.

O encerramento da recuperação judicial, por sentença, faz cessar a jurisdição do juízo
recuperacional
para apreciar pedidos de habilitação, ainda que
fundados
em crédito reconhecido judicialmente.

A via adequada para satisfação do crédito reconhecido judicialmente, após o encerramento da recuperação, é a execução autônoma, não a habilitação no juízo falimentar ou
recuperacional
.

A alegação de má-fé da empresa apelada não pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, por não ter sido objeto de análise na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

A inexistência de intimação da empresa requerida para manifestação no incidente impede o reconhecimento de preclusão ou intempestividade de eventual resposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito não é admitida após o encerramento do processo de recuperação judicial, por ausência de competência do juízo
recuperacional
.

A apresentação de crédito reconhecido judicialmente não afasta a impossibilidade jurídica do pedido de habilitação em recuperação já encerrada.

A satisfação de crédito após o encerramento da recuperação judicial deve ser buscada pelas vias ordinárias de execução.

A ausência de intimação da parte para manifestação impede o reconhecimento de preclusão ou intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 7º, § 1º, 10, § 1º, e 63; CPC, art. 485, IV, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.840.166 – RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 22.09.2020; STJ, REsp nº 2.041.721 – RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.09.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052925-73.2025.8.11.0041

APELANTE: WILLIAN DIAS DA CRUZ

APELADA: AURORA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WILLIAN DIAS DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de Habilitação de Crédito em face de AURORA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, indeferiu o pedido e julgou extinto o presente incidente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, o apelante propôs habilitação de crédito em face da empresa apelada, alegando, em síntese, que em 12 de setembro de 2023, peticionou nos autos do processo nº 1046429-33.2022.8.11.0041, pleiteando a habilitação de seu crédito. Contudo, até a data da propositura da presente ação, nem os advogados constituídos, nem o crédito do Sr. WILLIAN DIAS DA CRUZ foram devidamente habilitados, o que motivou a presente manifestação.

Sustentou o apelante que a prova inequívoca da existência do crédito reside na Certidão de Crédito emitida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos do processo nº 0022165-67.2014.8.11.0002, a qual atesta que o Requerente é credor da recuperação judicial, no valor de R$ 85.373,37 (oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizado até 31 de julho de 2021.

A administração judicial manifestou-se preliminarmente pela extinção do incidente em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Alternativamente, requereu que o Requerente fosse intimado a apresentar os documentos faltantes, conforme os incisos II e III do art. 9º da Lei 11.101/05, especificando os documentos necessários: petição inicial do processo nº 0022165-67.2014.8.11.0002; sentença do mesmo processo; documentos necessários para a liquidação da sentença; e certidão de crédito referente ao processo atualizado até 10/04/2015.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o feito, verificou que a parte requerente pretendia habilitar crédito no bojo de processo de recuperação judicial que já se encontrava regularmente encerrado, conforme certificado nos autos originários. Entendeu que tal circunstância obstava, de plano, o processamento do pedido, uma vez que a legislação não contempla a possibilidade de habilitação de crédito após a prolação da decisão judicial que declara o encerramento do processo, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.101/2005.

Destacou, ainda, que o encerramento da recuperação judicial acarreta a cessação da jurisdição do juízo
recuperacional
para atos dessa natureza, inclusive para a apreciação de impugnações, ainda que formuladas com base em títulos exequíveis ou de natureza privilegiada, citando, para tanto, trecho do acórdão proferido no recurso especial nº 1.840.166 - RJ (2019/0288552-7).

Ressaltou, por fim, que a jurisprudência entende que a via correta para a busca do crédito pretendido se dá por meio de nova apresentação de pedido de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência do STJ, concluindo que, tendo sido encerrado o processo de recuperação judicial da empresa devedora, não há respaldo legal para o processamento do pedido de habilitação de crédito, ainda que retardatário, devendo o credor buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias de execução.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que a intempestividade da manifestação da Aurora Construções é um vício processual insanável que macula todo o procedimento subsequente, uma vez que a requerida perdeu o prazo para se manifestar, conforme atesta a certidão nos autos, proferida após o Ato Ordinatório.

Sustenta que a alegação de inadequação da via eleita é improcedente, pois a decisão que estabeleceu os rumos do processo transitou em julgado em 28 de março de 2023, e a tentativa de rediscutir a adequação da via eleita atenta contra o princípio fundamental da coisa julgada.

Argumenta, ainda, que comprovou, de forma inequívoca, a existência e a exigibilidade de seu crédito, por meio da apresentação da Sentença, do Acórdão, da Certidão de Trânsito em Julgado e da Certidão de Migração do Processo, e que a alegação da Apelada de que o nome do Apelante consta na lista de credores é falaciosa e demonstra má-fé, uma vez que se trata de homônimo.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a tempestividade do pedido de habilitação de crédito, considerando que o processo de recuperação judicial ainda não transitou em julgado, ou, alternativamente, a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular processamento do pedido de habilitação de crédito, com a análise do mérito da questão.

Em contrarrazões, a empresa apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença atacada deve ser integralmente mantida, pois está em absoluta harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Argumenta que o juízo de primeiro grau reconheceu corretamente que, encerrada a recuperação judicial, o juízo universal deixa de exercer jurisdição sobre os créditos sujeitos ao plano, restando ao credor apenas as vias autônomas ordinárias para cobrança, jamais a reabertura do incidente de habilitação.

Destaca, ainda, que causa espanto e beira a ironia a tentativa do apelante de sustentar intempestividade ou preclusão temporal, uma vez que a propositura da habilitação de crédito se deu após o encerramento da recuperação judicial, o que, por si só, torna inviável a análise de mérito do pedido.

Aponta, também, que o apelante confunde as figuras do Administrador Judicial e da
ex-recuperanda
, ressaltando que o Administrador Judicial é auxiliar do juízo, nomeado para fiscalizar e acompanhar o processo de recuperação, não sendo parte e tampouco representante da devedora.

Por fim, ressalta que o apelante incorre em erro grosseiro ao afirmar que peticionou nos autos do processo nº 1046429-33.2022.8.11.0041, pleiteando a habilitação de seu crédito, uma vez que o referido processo não lhe pertence, tratando-se de autos relativos a outro credor, totalmente alheios à sua pretensão.

A d. Procuradoria-Geral de
Justila
, em manifestação de ID 335544878, absteve-se de adentrar ao mérito recursal, por entender que a matéria objeto da lide não possui transcendência para a sociedade, versando sobre direito disponível de pessoa capaz, devidamente representada por seu patrono, e que, em que pese a empresa apelada estar em recuperação judicial, tal circunstância, por si só, não induz a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público no mérito da vertente causa, mormente porque o objeto da demanda originária repousa na seara de interesse individual e eminentemente patrimonial, sem repercussão relevante no âmbito do interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares
:

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à possibilidade de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial já encerrado.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impende analisar as questões preliminares suscitadas pelo apelante em suas razões recursais.

Quanto à alegada intempestividade da manifestação da empresa apelada, não vislumbro qualquer irregularidade processual a ser sanada. Isso porque, conforme bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, em nenhum momento a empresa requerida foi intimada para se manifestar no feito, tendo sido oportunizada manifestação apenas ao administrador judicial, na qualidade de auxiliar do juízo, e não como representante da empresa recuperanda.

Ademais, a própria natureza do procedimento de habilitação de crédito, regulado pela Lei nº 11.101/2005, prevê a manifestação do administrador judicial antes da decisão judicial, não havendo se falar em preclusão temporal ou intempestividade de manifestação da parte que sequer foi chamada a se manifestar.

No que concerne à alegação de que a decisão que estabeleceu os rumos do processo transitou em julgado em 28 de março de 2023, não encontro nos autos elementos que corroborem tal afirmação. Pelo contrário, o que se verifica é que o magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de habilitação de crédito, constatou, de plano, a impossibilidade jurídica do pedido, em razão do encerramento do processo de recuperação judicial, o que, por si só, obsta o processamento do pedido.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se é possível a habilitação de crédito em processo de recuperação judicial já encerrado.

A Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece, em seu artigo 10, que as habilitações de crédito apresentadas fora do prazo estipulado no artigo 7º, § 1º, serão recebidas como retardatárias.

O § 1º do mesmo artigo dispõe que, na recuperação judicial, os credores cujos créditos forem habilitados tardiamente não poderão exercer o direito de voto nas deliberações da assembleia-geral de credores, com exceção dos titulares de créditos oriundos da relação de trabalho, os quais mantêm essa prerrogativa.

Já o artigo 63 da referida lei estabelece que, cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará, entre outras providências, a apresentação pelo administrador judicial de relatório circunstanciado do processo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor.

Da leitura sistemática dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que a habilitação de crédito, ainda que retardatária, somente é possível enquanto em curso o processo de recuperação judicial. Uma vez encerrado o processo, por sentença, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005, cessa a jurisdição do juízo
recuperacional
para atos dessa natureza, inclusive para a apreciação de impugnações, ainda que formuladas com base em títulos exequíveis ou de natureza privilegiada.

No caso em apreço, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o processo de recuperação judicial da empresa apelada já se encontra regularmente encerrado, conforme certificado nos autos originários, o que obsta, de plano, o processamento do pedido de habilitação de crédito.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar questão semelhante no recurso especial nº 1.840.166 - RJ
–
(2019/0288552-7), assim se manifestou:

"De todo o exposto, o que se conclui é que, uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação ou a retificação de créditos. Além de tal inferência constituir imperativo lógico, a inércia do recorrente não pode prejudicar a coletividade de credores e o soerguimento da recuperanda, sob risco de violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência, além de malferimento à segurança jurídica."

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a via correta para a busca do crédito, após o encerramento da recuperação judicial, é a apresentação de um novo pedido de cumprimento de sentença, conforme se depreende do julgado citado na sentença recorrida (REsp 2041721
-
RS 2022/0380679-4).

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do apelante de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial já encerrado, devendo
ele
buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias de execução.

Quanto à alegação de que o apelante comprovou, de forma inequívoca, a existência e a exigibilidade de seu crédito, por meio da apresentação da Sentença, do Acórdão, da Certidão de Trânsito em Julgado e da Certidão de Migração do Processo, tal circunstância não tem o condão de afastar a impossibilidade jurídica do pedido de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial já encerrado.

Isso porque, como já exposto, a impossibilidade de habilitação de crédito após o encerramento da recuperação judicial decorre da própria sistemática da Lei nº 11.101/2005, que estabelece um procedimento específico para a habilitação de créditos, com prazos e consequências próprias, não sendo possível a sua flexibilização após o encerramento do processo.

Ademais, a existência e a exigibilidade do crédito não são objeto de discussão no presente recurso, mas sim a possibilidade jurídica de sua habilitação em processo de recuperação judicial já encerrado, questão esta que, como já demonstrado, encontra óbice intransponível na legislação falimentar.

Por fim, no que tange à alegação de que a empresa apelada agiu de má-fé ao afirmar que o nome do apelante consta na lista de credores, tratando-se, na verdade, de homônimo, tal questão não foi objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau, não podendo, portanto, ser apreciada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que, com acerto, indeferiu o pedido de habilitação de crédito e julgou extinto o presente incidente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da impossibilidade jurídica de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial já encerrado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos patronos da apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026